Tribunal: TJMT
Processo: 1005125-75.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005125-75.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), MULTISEG DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 13.554.884/0001-78 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1005125-75.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

MULTISEG DISTRIBUIDORA S.A.

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por MULTISEG DISTRIBUIDORA S.A. contra o acórdão Id. 287298877 que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno proposto contra a decisão monocrática de Id. 272742875, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto contra a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada proc. n. 1023136-44.2024.8.11.0015, ajuizada em face da ora Embargada, determinou a emenda da inicial para fins de inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da ação.

Em suas razões, aduz, em síntese, a ocorrência de omissão “
quanto ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de casos repetitivos (Tema 988), no tocante a admissão do recurso de Agravo de Instrumento fora das hipóteses do art. 1.015, do CPC, quando verificada a urgência ou risco de perecimento de direito
”.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja sanado o vício apontado, reconhecendo-se o cabimento do instrumental.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 291721861).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por MULTISEG DISTRIBUIDORA S.A. contra o acórdão Id. 287298877 que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno proposto contra a decisão monocrática de Id. 272742875, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto contra a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada proc. n. 1023136-44.2024.8.11.0015, ajuizada em face da ora Embargada, determinou a emenda da inicial para fins de inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da ação.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissão, verifica-se do julgado a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do desprovimento do Agravo Interno, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou consignado expressamente no acórdão que, além da decisão que determina a emenda da petição inicial não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC, inexiste urgência para justificar a imediata interposição de instrumental e flexibilização do rol, visto que, ainda não tendo ocorrido a citação da parte contrária, não haverá necessidade de repetição de atos processuais caso o recurso de Apelação interposto contra a sentença extintiva seja acolhido.

Outrossim, foi igualmente anotado que a pretensão da Recorrente de apreciação, nesta na estreita via do instrumental, das alegações de descabimento da cobrança retroativa do tributo constitui indevida supressão de instância, o que igualmente impediria o conhecimento do recurso, ponto sequer questionado pela empresa Embargante.

Como se vê, as alegações da Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Cumpre mencionar que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025